Tribunal: STF
Processo: RE 1554954
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que condenou o Estado de Mato Grosso ao fornecimento de medicamento à parte recorrida. O acórdão restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - POSSIBILIDADE E OBRIGATORIEDADE EM FAZÊ-LO - DIREITO À SAÚDE ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Estando presentes as condições que possibilitam o julgamento antecipado da lide, pode o juiz dispensar a produção de quaisquer outras provas, sem que isso configure cerceamento de defesa.
O Estado não pode deixar de fornecer remédio prescrito por médico, sob a justificativa de que o medicamento não consta na relação de protocolo clínico administrativo.
A Constituição prevê que as ações e serviços públicos de saúde constituem um serviço único, financiamento com recursos das três esferas da federação: União, Estados e Municípios.
Assim, é dever do Estado prover o serviço de saúde de forma integrada, evitando-se, como no caso, que deficiências no modo de repartir as atribuições de cada órgão signifiquem para o cidadão o descumprimento de um direito constitucionalmente assegurado.” (eDOC 10 – ID: 3198e008)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 196, 197, 198 e 167 do texto constitucional. (eDOC 19 – ID: e05c5e22)
Nas razões recursais, o Estado do Mato Grosso se insurge contra acórdão que manteve a condenação ao fornecimento de medicamentos que não constam da lista do SUS, inviabilizando questões orçamentárias e de elaboração de políticas públicas do setor de saúde. 
O recurso extraordinário foi sobrestado para aguardar o julgamento de mérito do RE 566.471 da sistemática da repercussão geral. (eDoc 24 - ID: a8382528)
Determinado a devolução dos autos à Câmara de origem para verificação de possível juízo de conformidade e retratação (eDoc 28 - ID: 654297c6). Considerando que a Câmara julgadora realizou distinção entre os Temas 6 e 1234 com o caso dos autos, em razão da incorporação do medicamento no RENAME, foram os autos remetidos novamente a esta Corte (eDoc 30 - ID: 1a8437ce).
É o relatório.
Decido. 
Na hipótese dos autos, o Ministério Público do Mato Grosso ajuizou ação civil pública em favor do idoso Paulo Konageski diante da negativa da Secretaria de Saúde do Estado em disponibilizar o medicamento GABAPENTINA 400mg, utilizado no tratamento de problemas neurológicos. 
O Estado do Mato Grosso alega que a incorporação de medicamentos pela União e pelo Estado do Mato Grosso segue a elaboração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, de modo a garantir a prescrição segura e eficaz, tanto para o paciente quanto para o sistema. Requereu a negativa de fornecimento do medicamento que não consta dos protocolos clínicos e não segue as regras do SUS. O pleito do Estado foi indeferido nos seguintes termos:
 
“(...)
O argumento de que os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas da Administração não preveem o remédio Gabapentina 400 mg para a doença em questão é irrelevante, mormente porque o próprio médico do Sistema Único de Saúde afirmou claramente em seu parecer de fl. 17 que a medicação - muito embora recomendada para tratamento de epilepsia - está prescrita de forma correta para a referida indicação clínica.
Nesse diapasão, ao contrário do que afirma o apelante, entendo estar bem assentada em sólidos fundamentos jurídicos a sentença apelada, razão pela qual de ser desprovido o presente recurso.
(...)
Realmente, esta Corte de Justiça em várias oportunidades jã se manifestou no sentido da possibilidade de se impor ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecimento de medicamento, dentro do que se inclui o próprio remédio postulado pelo apelado.
Pouco importa, neste campo, a inclusão do remédio em listas prévias elaboradas pelos gestores do Sistema Único de Saúde, devendo prevalecer o direito à saúde e à vida da pessoa, ainda mais no caso, já que embora questione o fornecimento do remédio, o apelante não oferta nenhum tratamento alternativo para o apelado.
Importante destacar que os princípios do direito financeiro não constituem óbice a decisão recorrida, dada a primazia do direito à saúde e à vida, conforme tem sido assentado na jurisprudência, que tem deferido inclusive a fixação de astreintes para a concretização da medida judicial.
Com efeito, a urgência demanda no caso, dispensa a exigência de critérios meticulosos para a concessão do medicamento pleiteado pelo apelado, notadamente quando o próprio juntou nos autos documentação suficiente, demonstrando a necessidade do mencionado tratamento para o combate de sua enfermidade.
Ademais, o apelado é pessoa idosa, contando com 62 (sessenta e dois) anos de idade, portador de problemas neurológicos, fazendo uso do referido medicamento há 5 (cinco) anos, necessitando de duas caixas por mês para a melhoria de sua saúde. (...)”. (eDOC 10 – ID: 3198e008, p. 7-8)
 
No caso em exame, a parte autora pleiteia medicamento registrado na ANVISA (Gabapentina 400 mg), mas não incorporado pelo SUS.
Conforme definido no Tema 1.234, são considerados medicamentos não incorporados ao SUS para fins de demandas judiciais:
 
“II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico”. 
 Em relação aos medicamentos não incorporados, o Acordo homologado pelo STF no tema 1.234 estabelece regras e critérios para fixação da competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, bem como a responsabilidade pelo custeio do tratamento determinado por decisão judicial e a forma de seu repasse. Para fins de melhor assimilação dos termos do acordo, bem assim de sua observação pelos juízes e tribunais, resumirei seus termos nos pontos que interessam ao presente caso: 
1) Competirá à Justiça Federal o julgamento das demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS e medicamentos oncológicos, desde que registrados na ANVISA, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos;
2) Competirá à Justiça Estadual o julgamento das demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS e medicamentos oncológicos, desde que registrados na ANVISA, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), for inferior ao valor de 210 salários mínimos; 
3) A divisão da competência entre Justiça Federal e Justiça Estadual para o ajuizamento de demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS valerá apenas para as ações ajuizadas a partir de 19.9.2024; 
4) Demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS ajuizadas antes de 19.9.2024 deverão continuar tramitando na justiça em que foram propostas; 
5) Em relação ao custeio dos medicamentos não incorporados pelo SUS, determinados por decisão judicial, caberá à União suportar 100% do valor devido, quando o custo do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários mínimos, e 65% do valor devido, quando o custo do tratamento anual for superior a 7 e inferior a 210 salários mínimos. Tratando-se de medicamentos oncológicos, o percentual será de 80% do tratamento; 
6) Nos casos em que Estados e Municípios ficarem responsáveis pela aquisição dos medicamentos não incorporados, quer por decisão da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, a União deverá fazer o ressarcimento por meio de repasse Fundo a Fundo.
No caso dos autos, considerando que a presente ação foi ajuizada em junho/2007, portanto, antes de 10 de junho de 2024, não há que se cogitar de deslocamento do feito para a Justiça Federal. (eDOC 1)
Friso, no entanto, que a modulação de efeitos do Acordo e das teses fixadas nos temas 6 e 1.234 limita-se à divisão de competência entre Justiça Estadual e Federal.
Em relação ao dever de fornecimento de medicamento não incorporado, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do tema 6, determinou que:
    1. Como regra geral, o fornecimento de medicamento não previsto na política pública de saúde não deve ser determinado judicialmente;
    2. Excepcionalmente, tais medicamentos, desde que registrados na ANVISA, poderão ser concedidos judicialmente, desde que o autor da ação comprove: solicitação administrativa não atendida; ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; impossibilidade de realização do tratamento via medicamentos disponibilizados pelo SUS; comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco solicitado; imprescindibilidade clínica do tratamento comprovada por laudo médico fundamentado; incapacidade financeira de suportar o custo do tratamento.
Assim, no que se refere ao dever de fornecer e, caso positivo, à responsabilidade pelo custeio, deve o Tribunal recorrido aplicar as normas acordadas e homologadas, especialmente as relativas ao dever de fornecer e à responsabilidade pelo custeio, conforme determinam as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF:
 
Súmula Vinculante nº 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).
Súmula Vinculante nº 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).
 
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a determinar que o Juízo a quo compatibilize sua decisão com os termos das teses fixadas nos temas 6 e 1.234.
 
Publique-se.
Brasília, 25 de junho de 2025.
 
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente